Tribunal: TJSP
Processo: 2047425-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2047425-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PANALPINA LTDA., é
agravado AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047425-91.2020.8.26.0000 - Voto no 75926
2
Ag. 2047425-91.2020.8.26.0000 São Paulo 8a VC F.R. Santo Amaro VOTO 75926
Agte: Panalpina Ltda.
Agda: Axa Corporate Solutions Seguros S/A.
1.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DEMANDA
REGRESSIVA.
REQUERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE FORMULADO PELA RÉ.
2. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA. 3. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À
SEGURADORA. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE PREVISTA. NO ART. 125, II,
DO
C.P.C.
4.
DENUNCIAÇÃO
DA
TRANSPORTADORA.
IMPOSSIBILIDADE.
DEFERIMENTO
IMPLICARIA
INDEVIDO
ALARGAMENTO DOS LIMITES DA LIDE ORIGINÁRIA. 5. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 19/22
que, em demanda regressiva, indeferiu requerimento de denunciação
da lide formulado pela ré.
Alega a agravante que a decisão não pode subsistir,
pois estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da
medida pleiteada. Assevera que a incorporação da XL Seguros Brasil
S/A pela agravada não obsta a denunciação. Aduz que tem direito de
regresso contra a United Airlines INC, responsável pelas avarias.
Afirma que não efetuou o transporte dos produtos, mas apenas
gerenciou sua logística. Argumenta a intervenção de terceiros na
espécie não implicará discussão sobre fato novo. Invoca o princípio da
economia processual. Pede a reforma.
Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo,
apresentada a resposta.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Inicialmente, cumpre salientar que os documentos
apresentados pela autora a fls. 322 e 323 dos autos principais
demonstram que XL Seguros Brasil S/A mantém sua personalidade
jurídica. Ressalte-se que, embora possa ter havido a aquisição do
controle acionário dessa pessoa jurídica pela autora, não há que se
falar em fusão entre elas. Com efeito, ambas mantêm suas
personalidades jurídicas, de modo que há, no máximo, a formação de
sociedades coligadas, nos termos do art. 1.097 e seguintes do Código
Civil.
Além disso, a apólice de seguro a fls. 201/255 dos
autos principais indica, em análise perfunctória, que a agravante pode
ter direito de regresso contra a aludida seguradora quanto ao débito
cobrado na espécie. Isso é o que basta para que seja possível a
denunciação da lide nos termos do art. 125, II, do C.P.C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047425-91.2020.8.26.0000 - Voto no 75926
3
No mais, diferentemente do que restou assentado na
decisão agravada, a denunciação da lide à seguradora não implicará
confusão civil. Conforme se depreende do art. 381 do Código Civil,
para que ocorra a confusão é necessário que as mesmas pessoas se
confundam na posição de credor e devedor de determinada prestação.
Na espécie, não é possível que isso ocorra, pois que a autora e a
denunciada são pessoas distintas. Ressalte-se que ainda que exista
coligação entre elas, ambas mantem sua própria personalidade. Nesse
sentido, já se decidiu nesta Corte em caso análogo, verbis: No caso,
porém, embora possam pertencer ao mesmo grupo econômico, trata-se
de empresas distintas, não havendo que se falar em confusão (Ap.
0250703-33.2009.8.26.0002, 14a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Melo Colombi, j. 29.01.2016).
De resto, em relação à United Airlines INC, não é caso
mesmo de acolher o pedido de denunciação da lide, pois que não se
trata de pedido de armação de lide de regresso baseado em garantia
estrita. Além disso, o deferimento da denunciação acarretaria indevido
alargamento dos limites da lide originária, com ampliação do thema
decidendum. A intromissão de fundamento novo, não constante da
demanda originária, não tem sido tolerada (cf. Theotônio Negrão,
“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, Ed.
Saraiva, 31a ed., 2000, nota 11b ao art. 70, p. 169), entendido o
vocábulo fundamento na acepção de “matéria nova”, como bem adverte
Athos Gusmão Carneiro (“Intervenção de Terceiros”, Ed. Saraiva, 8a
ed., 1996, p. 79). Em rigor, aliás, a hipótese contemplada no inciso II
do art. 125 do C.P.C. está restrita às ações de garantia (Nelson Nery
Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Código de Processo Civil
Comentado”, Ed. RT, 2a ed., 1996, nota 12 ao art. 70, p. 444), pois que
só nelas é que não haverá introdução de matéria nova, com o condão
de dilatar os limites da demanda principal.
Em resumo, o recurso comporta provimento apenas
para deferir a denunciação da lide à XL Seguros Brasil S/A,
seguradora da agravante.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator